Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712176-06.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON VIANA DA SILVA APELADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Considerando o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos: a) comprovante de renda dos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos de conta corrente, de cartões de crédito e de aplicações financeiras dos últimos 3 (três) meses. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator